Tribunal: STF
Processo: RE 1464767
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ANTE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - INOCORRÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ISONOMIA E EQUIDADE) - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESES/ÓRTESES - CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 - ADEQUAÇÃO DO PLANO À NOVA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO À NOVA LEGISLAÇÃO - CONTRATO DE ADESÃO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - CLÁUSULA ABUSIVA - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - (SÚMULA 54, STJ) - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em se tratando de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas com fulcro nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável. 2. “Conforme precedentes da 3ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia de espírito. Recurso Especial conhecido e provido.” (STJ - RESP 2004400643034 - 3ª T, Rel. Min. Nancy Andrighi - DJU 12.12.2005 - p. 374)” (e-doc.14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que os contratos anteriores à vigência da Lei nº 9.656, de 1998, e não adaptados, não se submetem ao que nela disposto. Sustenta incabível exigir do plano de saúde cobertura para situação não prevista contratualmente. Requer o provimento do recurso para, reformado o acórdão recorrido, serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 22).



    4. Instado a se manifestar novamente, em razão do Tema nº 123 da repercussão geral, o colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO DESTA 9ª CÂMARA CÍVEL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE NECESSÁRIA À COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO COBERTO (EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL, POR CATETER). CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656 /1998. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO À NOVA LEGISLAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 948634 (TEMA Nº 123) CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O LEADING CASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE OU DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case (RE nº 948.634 - Tema nº 123), firmou o entendimento de que as disposições da Lei nº 9.656, de 1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    2. Isso porque os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei nº 9.656, de 1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    3. E, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656, de 1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    4. No caso em apreço, não foi oportunizado para a contratante a migração para plano diferenciado, a partir da edição da Lei nº 9.656, de 1998, além disso, a exclusão é genérica, uma vez que o contrato firmado entre as partes tem cobertura para cirurgia cardíaca, implante de próteses e válvulas cardíacas, constando apenas alegações genéricas de que “as próteses cardíacas a serem autorizada serão de natureza biológica e de fabricação nacional, exceto nos casos configurados pela equipe de cirurgia de que haja indicação absoluta de prótese mecânica.” 



    5. Acórdão mantido, pois está em conformidade com o leading case (Tema nº 123/STF).” (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos do acórdão recorrido:



    “Nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656, de 1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que não foi oportunizado para a contratante a migração para plano diferenciado, a partir da edição da Lei nº 9.656, de 1998. 



    Além disso, como constou no acórdão anterior, o contrato firmado entre as partes tem cobertura para cirurgia cardíaca, implante de próteses e válvulas cardíacas e a justificativa de negativa de cobertura é genérica, sob o argumento de que “as próteses cardíacas a serem autorizada serão de natureza biológica e de fabricação nacional, exceto nos casos configurados pela equipe de cirurgia de que haja indicação absoluta de prótese mecânica.” 



    Sabe-se que é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre o serviço que será prestado (art. 6º, inc. III, do CDC), além do que, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, no que dispõe o art. 54, § 4º, da legislação consumerista.” (e-doc. 31, p. 6).



    6. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o colegiado de origem fundamentou a decisão no Código de Defesa do Consumidor, a partir da análise expressa de cláusula contratual, concluindo pela abusividade da exclusão de fornecimento de prótese para realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde.



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível eventualmente concluir de forma diversa do que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 484: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE nº 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020; RE nº 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019; RE nº 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/02/2018. (...)”.



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas nº 279 e nº 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.216.202-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS Nº 279 E Nº 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE nº 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2013 e nº ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/06/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



     (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos acrescidos).



    8. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator